Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-86.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Questões prejudiciais de mérito – Réu que alega a decadência e prescrição do direito da autora de discutir a legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira - – Descabimento – Inaplicabilidade do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Ademais, a pretensão de revisão contratual é direito pessoal, cujo prazo prescricional é de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Questões prejudiciais de mérito – Réu que alega a decadência e prescrição do direito da autora de discutir a legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira - – Descabimento – Inaplicabilidade do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Ademais, a pretensão de revisão contratual é direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 10 anos, consoante o artigo 205 do Código Civil – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que julgou procedente o pedido da requerente – Insurgência da ré – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que os instrumentos firmados entre as partes demonstram que a autora não teve a liberdade de escolher a seguradora – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença que condenou a ré à restituição de forma simples dos valores indevidamente pagos pela autora – Insurgência da autora – Pretensão de ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente pagos ao réu, incluindo eventuais encargos de financiamento – Parcial cabimento – O ressarcimento dos valores pagos indevidamente pela autora deve ser feito de forma simples, eis que ausentes indícios de má-fé por parte da instituição financeira – Todavia, a restituição deverá envolver eventuais encargos de financiamento incidentes sobre o valor cobrado a título de seguro de proteção financeira, uma vez que o contrato indica o financiamento do valor do seguro – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que reconheceu sucumbência recíproca entre as partes e arbitrou os honorários advocatícios devidos por cada litigante ao patrono da parte contrária em R$ 400,00 – Insurgência da autora – Cabimento – O montante arbitrado pelo juízo singular revela-se modesto para remunerar condignamente os patronos das partes – Considerando a natureza da causa, a responsabilidade assumida pelos advogados, assim como o tempo exigido para a solução da lide, a verba honorária comporta majoração para R$ 1.500,00 – RECURSO DA AUTORA PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000485-86.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante/apelado KARINA GARCIA BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e deram parcial
provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
Voto no 28.607
Apelação Cível no 1000485-86.2020.8.26.0032
Comarca: Araçatuba - 4a Vara Cível
Apelante/Apelado: Karina Garcia Bezerra
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Sérgio Ricardo Biella
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Questões prejudiciais de mérito
Réu que alega a
decadência e prescrição do direito da autora de discutir a
legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira -
Descabimento Inaplicabilidade do artigo 26, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor Ademais, a pretensão
de revisão contratual é direito pessoal, cujo prazo
prescricional é de 10 anos, consoante o artigo 205 do
Código Civil
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira Autora que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança
Sentença que julgou procedente o pedido da requerente
Insurgência da ré
Descabimento
O consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Hipótese em que os
instrumentos firmados entre as partes demonstram que a
autora não teve a liberdade de escolher a seguradora

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença que condenou a ré à restituição de forma simples
dos valores indevidamente pagos pela autora Insurgência
da autora
Pretensão de ressarcimento, em dobro, dos
valores indevidamente pagos ao réu, incluindo eventuais
encargos de financiamento
Parcial cabimento
O
ressarcimento dos valores pagos indevidamente pela autora
deve ser feito de forma simples, eis que ausentes indícios de
má-fé por parte da instituição financeira
Todavia, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
restituição
deverá
envolver
eventuais
encargos
de
financiamento incidentes sobre o valor cobrado a título de
seguro de proteção financeira, uma vez que o contrato
indica o financiamento do valor do seguro RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Sentença que reconheceu sucumbência recíproca entre as
partes e arbitrou os honorários advocatícios devidos por
cada litigante ao patrono da parte contrária em R$ 400,00
Insurgência da autora Cabimento O montante arbitrado
pelo juízo singular revela-se modesto para remunerar
condignamente os patronos das partes
Considerando a
natureza da causa, a responsabilidade assumida pelos
advogados, assim como o tempo exigido para a solução da
lide, a verba honorária comporta majoração para R$
1.500,00 RECURSO DA AUTORA PROVIDO NESSA
PARTE.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito”, ajuizada por KARINA
GARCIA BEZERRA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora “para o fim de
declarar a nulidade da cláusula contratual que autoriza a cobrança da tarifa
de seguro prestamista, condenando o requerido a restituir à parte autora a
quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois centavos), corrigida
monetariamente desde o desembolso, pela Tabela Prática do TJ-SP, e
acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação.” (fls.
212/217).
Recorre a autora. Afirma que a instituição financeira
incluiu o valor do seguro de proteção financeira no montante financiado.
Argumenta que, sendo assim, o valor de seu prejuízo não se restringe ao
valor nominal cobrado pelo seguro. Sustenta que devem ser restituídos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
encargos de financiamento incidentes sobre o valor do seguro a ser
ressarcido. Acrescenta que o valor a ser ressarcido deve corresponder ao
dobro da quantia indevidamente cobrada, uma vez que não se trata de
engano justificável da instituição financeira. Por fim, requer sejam majorados
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor de seu
patrono.
Por sua vez, recorre o réu. Afirma que a pretensão da
autora foi atingida pela decadência, haja vista tratar-se de vício aparente do
produto. Alega, ainda, que a pretensão da autora está prescrita, nos termos
do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. No mérito, defende ser regular
a cobrança do seguro de proteção financeira. Destaca que a autora celebrou
o instrumento tendo ciência da cobrança do seguro e aceitando os termos
do contrato. Acrescenta não haver nos autos prova alguma de que a
contratação do seguro de proteção financeira foi realizada por meio de
venda casada. Salienta que a referida contratação é opcional, tanto que sua
proposta está apartada do contrato de financiamento.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 252/268 e
269/274).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão do réu não merece acolhida.
Inicialmente, cumpre afastar as prejudiciais de mérito
arguidas pelo banco requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
Com efeito, não há que se falar em decadência do
direito de discutir a legalidade da cobrança de seguro de proteção
financeira.
De fato, o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, não é aplicável ao caso. Isso porque este dispositivo legal trata
do prazo decadencial do direito de reclamar de vícios no fornecimento de
serviço e de produtos duráveis, mas, na hipótese, o que se pretende é a
revisão de cláusula contratual que prevê a contratação de seguro de
proteção financeira.
Nesse sentido, confira-se julgado dessa 11a Câmara de
Direito Privado:
"REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.
C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. - Sentença de parcial procedência

Apelação. - Impossibilidade jurídica do pedido
Não
acolhimento
Pretensão de revisão de cláusulas
contratuais que decorre do próprio sistema jurídico

Preliminar rejeitada
Decadência
Alegação de
aplicação do prazo de 90 dias previsto no art. 26, inc.
II, do CDC - Inaplicabilidade - Não se cuida de vício
aparente ou de fácil constatação do produto ou
serviço, mas de revisão de cláusulas contratuais -
Preliminar rejeitada. - Prescrição Inocorrência Prazo
de 10 anos (art. 205 do CC) Contrato em plena vigência
Preliminar rejeitada. - Comissão de permanência

Contrato que prevê a cobrança de comissão de
permanência à taxa de 12%, cumulada com multa
contratual Abusividade constatada Sentença mantida.
- Antecipação de tutela para não inclusão ou exclusão do
nome
nos
serviços
de
proteção
ao
crédito

Impossibilidade, no caso
Antecipação de tutela
confirmada pela sentença que apenas autorizou o
depósito do valor integral das parcelas, não efetuado
Inclusão do nome, pelo credor, do devedor inadimplente,
que configura exercício regular de direito
Sentença
retificada nesse ponto. Recurso parcialmente provido"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
(TJSP;
Apelação
Cível
0960832-91.2012.8.26.0506;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/05/2016; Data de Registro:
17/05/2016, grifo nosso).
Ademais, a pretensão da autora não se encontra
prescrita, uma vez que não se aplica ao caso o prazo prescricional de 03
(três) anos previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil.
Com efeito, o contrato debatido nos autos foi celebrado
em 2015 (fls. 18/28), tendo a autora ajuizado a presente demanda em 2020,
pleiteando declaração de nulidade da cláusula contratual que estipulou a
cobrança de seguro de proteção financeira, e, consequentemente, a
restituição dos valores pagos de forma indevida.

Assim, o caso diz respeito a relação obrigacional de
direito pessoal, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional de 10 (dez) anos,
conforme previsto no artigo 205 do Código Civil.
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal de Justiça:
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - Financiamento de veículo
Sentença de
parcial procedência Relação de consumo Súmula 297
do STJ; APELO DA RÉ
Arguição de prescrição -
Inocorrência
Ação fundada em direito pessoal -
Prazo prescricional decenal
Precedentes do STJ -
Inteligência do artigo 205 do CC; Tarifa de avaliação de
bem e reembolso de serviço de registro de contrato

Tarifa e serviço que, a despeito das expressas previsões
contratuais, não foram objeto de prova de sua efetiva
realização Quebra do dever de informação (princípio da
transparência) Questão pacificada através do Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.578.553/SP;
RECURSO
ADESIVO
DO
AUTOR
-
Honorários
advocatícios
contratuais
Pedido julgado improcedente
Pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
reforma - Impossibilidade Ressarcimento previsto nos
artigos 389, 395 e 404 do Código Civil restrito à atuação
do advogado no âmbito extrajudicial
Necessidade de
representação processual oriunda da restrição da própria
capacidade
postulatória
imposta
pelo
legislador
infraconstitucional Ônus inerente ao exercício do direito
de ação
Parte vencida que seria responsável pelo
pagamento de honorários oriundos de um único evento
Impossibilidade, bis in idem Repetição de indébito
(inerentes à tarifa de avaliação de bem e reembolso de
serviço de registro de contrato) - Impossibilidade de
incidência das mesmas taxas contratadas Providência
que
representaria
bis
in
idem
-
Precedentes
jurisprudenciais; SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS
DESPROVIDOS"
(TJSP;
Apelação
Cível
1010553-46.2015.8.26.0590; Relator (a): Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019,
grifo nosso).
Superadas estas questões, a r. sentença recorrida não
merece reparo quanto à declaração de abusividade da cláusula contratual
que previu a cobrança de seguro de proteção financeira.
Com efeito, relativamente a esta cobrança, impõe-se
observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento
de recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2
-
Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
Na hipótese, os instrumentos firmados entre as partes
evidenciam que não foi dada à autora a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida.
De fato, consta da cédula de crédito bancário apenas
que houve o financiamento do valor correspondente ao seguro prestamista,
o que, em tese, poderia levar à conclusão de que a requerente teve
liberdade na contratação do seguro e escolha da seguradora (fl. 18).
Contudo, o exame do instrumento por meio do qual
houve a contratação do seguro revela que a seguradora é integrante do
grupo econômico do banco réu, o que infirma a tese de que o consumidor
gozou de liberdade de escolha (fls. 26/27)
Ora, à toda evidência, a requerente somente poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
aderir ao seguro indicado pela requerida, não lhe sendo facultada a escolha
de outra seguradora.
Sendo assim, é mesmo necessário o reconhecimento da
abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira pela ré.
Portanto, não merece provimento o recurso do réu.
De outra parte, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, a pretensão da autora merece parcial acolhida.
Com efeito, a r. sentença recorrida não merece reparo
quanto à conclusão de que a restituição dos valores indevidamente pagos
pela autora deverá ser feita na forma simples, uma vez que não há nos
autos indícios de má-fé por parte da instituição financeira.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta
Corte, a repetição será na forma simples quando não
existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no
AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
22/08/2011).
Não obstante, como visto, o valor cobrado a título de
seguro prestamista foi incluído no valor total financiado (fl. 18). Assim, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
necessário que o ressarcimento envolva não apenas o valor nominal
cobrado a título de seguro de proteção financeira, mas também os encargos
de financiamento que incidiram sobre tal quantia.
Por fim, e mais uma vez respeitado o entendimento do
D. Juízo a quo, a r. sentença recorrida merece reforma quanto ao valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
Realmente, levando em consideração a natureza da
causa, a responsabilidade assumida pelos advogados, assim como o tempo
exigido para a solução da lide, tem-se que a verba honorária sucumbencial
comporta majoração para R$ 1.500,00, quantia que se mostra adequada
para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelos
patronos.
A esse respeito, cite-se entendimento deste Tribunal:
"CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Empréstimo
pessoal. Ação revisional. Pretensão em reduzir o valor
dos juros remuneratórios fixados no contrato. Sentença
de procedência. Recurso da autora com intuito exclusivo
de
majoração
dos
honorários
de
sucumbência.
Cabimento. O percentual de 10% do valor da condenação
resulta em valor muito inferior a quinhentos reais.
Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. Remuneração do
causídico que não pode ser aviltante, mas condigna.
Recurso provido" (TJSP; Apelação Cível 1002040-
95.2019.8.26.0575; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do réu e dou parcial provimento ao recurso da autora, para
consignar a necessidade de que o ressarcimento englobe eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1000485-86.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.607
encargos de financiamento incidentes sobre o valor do seguro prestamista.
Renato Rangel Desinano
Relator